Tribunal: TJBA
Processo: 8022013-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022013-36.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: ROBERTO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA

ESPÓLIO: ROMULO SA REBELO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO. DEFERIDO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANUDOS COM DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE QUE O ATUAL PRESIDENTE PARTICIPE DE UMA NOVA CHAPA. TERCEIRO MANDATO. EFICÁCIA PROSPECTIVA DO NOVO POSICIONAMENTO JURÍDICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 6524. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, A PARTIR DE 07/01/2021.
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE QUE NÃO SE MOSTRA FLAGRANTE. ATOS JÁ PRATICADOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE PONDERAÇÃO NO
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU. REPERCUSSÃO NEGATIVA NA ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZATÓRIA. SUPREMACIA INTERESSE PÚBLICO. DEMONSTRADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO SILVA DOS SANTOS
irresignado com a decisão
de ID n. 45357519
, exarada por este Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
que suspendeu os efeitos da sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uauá
, no bojo do Mandado de Segurança n.

8001078-96.2022.8.05.0262
.

2. Contudo, no mérito, verifica-se que o inconformismo do agravante não possui arcabouço fático-jurídico para prosperar.

3. Importa consignar que, n
a espécie, o eminente Magistrado primevo, nos autos do
Mandado de Segurança n. 8001078-96.2022.805.0262
, concedeu a segurança,
para anular a eleição da Mesa Diretora, ocorrida em 14/12/2022, referente ao biênio 2023/2024, bem como invalidar a recondução do atual Presidente Rômulo Sá Rebelo de Araújo e, por consequência, determinar a reabertura de processo eleitora, com impedimento de que ele possa participar de uma nova chapa, no que diz respeito ao cargo de Presidente da Casa.

4. Na hipótese dos autos,
constata-se que a Câmara de Vereadores do Município de Canudos, ora agravada, comprovou a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados nos
precitados dispositivos legais
, mormente o
risco à ordem pública.

5. Inicialmente, impende analisar o pontuado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID 49140495, no sentido de que “a decisão atacada também salienta que o magistrado de piso desconsiderou a modulação dos efeitos fixada pelo STF em julgamento de diversas ADI’S envolvendo a temática da recondução da Mesa Diretora do Poder Legislativo. Esta fundamentação, apesar de extremamente relevante, acaba, em nossa visão, por ingressar na análise do mérito da demanda principal, juízo que é vedado no bojo do Pedido de Suspensão”.

6. Assim, de logo, cumpre ressaltar que não é vedado ao Presidente proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; e SS 1.272-AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001.

7. Na hipótese, a grave lesão à ordem pública esbarra, inevitavelmente, na aplicação prática do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à proibição de reeleição/recondução sucessiva dos membros da Mesa Diretora da Câmara de Deputados e que, a despeito da simetria, se estenderia às Casas Legislativas estaduais e municipais, ficando estabelecida a permissão de uma única recondução de forma consecutiva, independentemente da legislatura. É o que se passa a expor.

8. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em atenção aos princípios republicano e democrático, firmou entendimento no sentido de limitar a autonomia organizacional da Câmara dos Deputados, proibindo a reeleição/recondução sucessiva, por mais de uma vez, de membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo.

9. Contudo, não é possível aplicar, de pronto, esse entendimento às Casas Legislativas estaduais ou municipais, tampouco o art. 57, § 4°, da Constituição Federal serve de parâmetro de controle de constitucionalidade, visto que a regra não é de observância obrigatória pelos outros entes da Federação. Compete a cada ente supranacional disciplinar o processo de escolha da sua Mesa Diretora, desde que sejam observadas a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos (c.f. ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgadas na Sessão Virtual de 10/09/2021 a 17/09/2021; ADI 6720, 6721 e 6722, Rel. Min. Roberto Barroso, julgadas na Sessão Virtual de 17/09/2021 a 24/09/2021; ADI 6685 e 6699, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 17/09/2021 a 24/09/2021; e ADI 6704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/11/2021), conforme esclarece o Min. Gilmar Mendes, na ADPF n. 959.

10. Lado outro, é importante consignar que a Corte Constitucional modulou os efeitos dessas decisões exaradas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conferindo eficácia prospectiva desse novo posicionamento jurídico à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6524,
em 07/01/2021
.

11. Nessa linha de entendimento, “o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Casa Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07.01.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ADI n. 6688, n. 6698, n. 6714, n. 7016, n. 6683, n. 6686, n. 6687, n. 6711 e n. 6718).

12. Dessarte, após essa breve digressão sobre a matéria de fundo do processo principal, da análise da matéria posta, verifica-se o risco de grave lesão à ordem pública, visto que a anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Canudos, ocorrida em 14/12/2022, referente ao biênio 2023/2024, bem como a invalidação da recondução do atual Presidente Rômulo Sá Rebelo de Araújo e, por consequência, a determinação de reabertura de processo eleitoral, com impedimento de que ele possa participar de uma nova chapa, unicamente no que diz respeito ao cargo de Presidente da Casa, podem repercutir, negativamente, no regular exercício da atividade legislativa.

13. Como sabido, em regra, é vedado ao Poder Judiciário interferir em matéria
interna corporis
, devendo as discussões de natureza regimental ser resolvidas pelo Poder Legislativo, no âmbito da sua esfera de atribuições.

14. À luz desses precedentes, no Recurso Extraordinário n. 1.297.884, a Corte Constitucional fixou o tema n. 1.120, com a seguinte tese de repercussão geral: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria
interna corporis
”.

15. Isto posto, é possível constatar grave lesão à ordem pública, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau invade o exercício da autonomia político-administrativa e desconsidera as normas vigentes acerca da eleição da Mesa Diretora da Casa Legislativa, deixando de atentar para a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de preservar as eleições realizadas anteriormente ao marco de 07.01.2021.

16. Com efeito, a Lei Orgânica do Município de Canudos estabelece a possibilidade de reeleição/recondução para a mesma legislatura.

17. Por seu turno, conforme os julgamentos das ADI n. 6688, n. 6698, n. 6714, n. 7016, n. 6683, n. 6686, n. 6687, n. 6711, n. 6718 e n. 6524, na modulação fixada nas ações julgadas em 07/12/2022, o marco inicial para a aferição da inelegibilidade é o dia 07/01/2021, sendo despicienda a composição das Mesas anteriores a essa data.

18. Logo, como há previsão na Lei Orgânica Municipal e as eleições dos biênios 2019/2020 e 2021/2022 ocorreram em 14/12/2018 e 1º/01/2021, respectivamente, a reeleição do vereador Rômulo Sá Rebelo de Araújo é a primeira e única possível, de acordo com as balizas intertemporais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

19. Isso porque, após o marco definido pelas referidas ADI’s, somente ocorreu uma única reeleição, conforme permitido, estando ausente vedação para o exercício dos cargos referentes ao biênio 2023/2024, com eleição realizada em 14/12/2022.

20. Sobreleve-se que o critério temporal estabelecido para a vigência da nova jurisprudência formada busca garantir a segurança jurídica, o que, por si só, revela a pertinência do pedido de contracautela formulado pela Câmara Legislativa de Canudos.

21. Em idêntico sentido, foram proferidas decisões por esta Presidência nos autos do Pedido de Suspensão n. 8052485-54.2022.805.0000, relativa à Câmara de Vereadores de Macarani e do Pedido de Suspensão n. 8052822-43.2022.805.0000, relativa à Câmara de Vereadores de Cícero Dantas.

22. Nesse ponto, impende consignar que a Reclamação 57485/BA, trazida pelo agravado para corroborar a assertiva de ilegalidade de um terceiro mandato do atual Presidente da Câmara de Vereadores de Canudos, não vai de encontro ao decidido por esta Presidência.

23. Isso porque, no caso, não se está desconsiderando o entendimento de que sucessivas reeleições para cargos de Mesas Diretoras do Poder Legislativo Municipal são vedadas, mas está se respeitando o marco temporal consagrado pelo STF (eficácia prospectiva do novo posicionamento jurídico), em momento posterior ao da decisão do Ministro Alexandre de Moraes, na mencionada reclamação.

24. De mais a mais, considerando que o agravante, em suas razões, questiona o decidido por esta Presidência no Pedido de Suspensão n. 8046346-86.2022.805.0000, relativa à Câmara Municipal de Acajutiba, apontando possível entendimento contraditório, importa anotar a distinção entre os casos.

25. Com efeito, a decisão proferida por esta Presidência, na SLS 8046346-86.2022.805.0000, foi pelo indeferimento do pedido de suspensão, haja vista a argumentação da Câmara Municipal de Acajutiba limitar-se à suposta violação da decisão de Primeiro Grau ao princípio da violação dos poderes, tendo o
decisum
destacado que, “quando há inobservância do trâmite da organização administrativa interna, é possível a interferência judicial para assegurar o primado da legalidade, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes”.

26. Após, acresceu-se o consignado pela Procuradoria de Justiça, no sentido de que “a Emenda nº 01/2017 apenas promoveu alteração no § 3º do artigo 27 da Lei Orgânica para determinar que poderá ocorrer antecipação da eleição da Mesa Diretora, desde que haja aprovação com dois terços do voto, mantendo-se incólume a vedação de recondução constante no § 1º do referido diploma legal”, ficando assentado que “a controvérsia acerca da legalidade do pleito eleitoral da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acajutiba deve ser objeto de discussão no processo principal ou na via recursal própria”.

27. Pelo exposto, fica clara a diferença do tratado no Pedido de Suspensão n. 8046346-86.2022.805.0000 e o que está sendo posto.

28. Sob outro vértice, no que diz respeito à ausência de publicação de edital prévio informando acerca da eleição, ocorrida no dia 14/12/2022, verifica-se que a Lei Orgânica Municipal prevê que “A eleição para renovação da Mesa Diretora realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária do segundo ano do mandato”, esclarecendo, por sua vez, que “A sessão legislativa anual desenvolve-se de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, independente da convocação”.

29. Decorrente disso,
a questão envolvendo a ausência de publicidade não se mostra flagrante, trazendo fundamento para o deferimento do Pedido de Suspensão da Sentença
.

30. Sobreleve-se, nesse particular, que a
ratio decidendi
, adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau para tornar nula a eleição realizada, não se baseou nas supostas ilegalidades elencadas pelo Agravante, no que diz respeito à suposta violação às regras do Regimento Interno, mormente do art. 17, § 3º, que dispõe sobre o escrutínio aberto e as cédulas de votação.

31. Ao se constatar isso, a decisão proferida por esta Presidência não pode ser vista como omissa, por deixar de incursionar na questão da votação aberta, como quer o Agravante.

32. Não se pode perder de vista, ademais, que “compete ao Poder dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria
interna corporis
” (Rcl 57526 AgR, Relato(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-05-2023, PUBLIC 19-05-2023)

33. De mais a mais, realce-se que o art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42) estabelece que a decisão judicial, ao invalidar o ato, tem o dever de assinalar as consequências advindas da invalidação, a fim de preservar a segurança jurídica e a boa-fé, o que não ocorreu
in casu
.

34. Nesse particular, importa anotar que o transcurso de significativo lapso temporal, mormente o de mais de 05 (cinco) meses entre a impetração do
mandamus
e o momento da sentença na origem, exige cautela com o fim de evitar danos maiores à Municipalidade, considerando os atos que já podem ter sido realizados pela Mesa Diretora desconstituída e a ausência de qualquer ponderação acerca deles.

35. Conforme lecionam Fabrício Motta e Irene Patrícia Nohara, “
na regularização das circunstâncias em função da identificação de uma invalidação, procura-se restaurar a ordem violada da forma mais equilibrada possível, tanto em função dos impactos para o interesse individual como também diante, sobretudo, dos interesses gerais, evitando-se soluções excessivas ou que imponham ônus demasiados
”.

36. Em derradeiro, a possibilidade de o Presidente ser substituído pelo Vice-Presidente, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça tendo por base o art. 31 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Canudos, não foi tratada pelo Magistrado de Primeiro Grau, na sentença concessiva.

37. Para além disso, desconstituído o sufrágio realizado, nos moldes da sentença, “para anular a eleição” e “determinar a reabertura do processo eleitoral”, não há de se cogitar da assunção automática do comando da Casa Legislativa pelo Vice-Presidente eleito.

38. Por sua vez, o
decisum
proferido no Primeiro Grau não discorre acerca da conservação dos atos administrativos - como contratos, nomeações e outros tantos - já realizados ou em trâmite, o que reforça a necessidade de proteção dos munícipes.

39. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Agravo Interno nº 8022013-36.2023.8.05.0000.2
, em que são partes, como agravante
, ROBERTO SILVA DOS SANTOS
e, como Agravada
, a
CÂMARA DE VEREADORES DE CANUDOS, ACORDAM
o
s Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, na forma do voto do Desembargador Relator.

Salvador, de de 2023.

Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA